Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005137-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CECI ANTUNES SEGATO - CPF: 275.673.549-34 (AGRAVADO), CLEDIMARA POLTRONIERI CANAN - CPF: 604.457.771-68 (AGRAVADO), CLAUDEMIR LUIZ RABUKA - CPF: 474.101.241-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA RANCHO FUNDO LTDA - CNPJ: 01.906.194/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não conheceu do agravo de instrumento manejado por
CECI ANTUNES SEGATO E OUTROS
em razão da desistência da ação principal.

Em linhas gerais, o agravante sustenta ser imperioso o saneamento da omissão apontada quanto à observância do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, III, 6o e 933, todos do CPC, de modo que o agravado/embargado deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual adequado (id. 7545923 – pág. 09).

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, sanando-se a omissão apontada com a fixação dos honorários advocatícios (id. 33048998).

Nas contrarrazões, o agravado defende que o pedido de desistência formulado antes da citação do réu lhe desonera de arcar com os honorários advocatícios, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 33637999).

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não conheceu do agravo de instrumento manejado por
CECI ANTUNES SEGATO E OUTROS
em razão da desistência da ação principal.

A insurgência da parte agravante, a despeito de mencionar outros dispositivos legais relativos à verba honorária, diz respeito, na verdade, à suposta omissão referente à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que trata dos honorários advocatícios recursais, e cujo teor é o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Da análise literal do artigo supracitado, extrai-se que a majoração dos honorários se dará com relação àqueles anteriormente fixados. No entanto, no caso em questão, não foram fixados honorários advocatícios na origem, tendo o pedido de desistência sido homologado antes da citação do réu.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVER ESSA CONCLUSÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Colegiado estadual consignou expressamente que a desistência da ação ocorreu antes da apreensão do veículo e subsequente citação, ressaltando, ainda, a apresentação prematura da contestação, por parte da ré, ora agravante, a qual se antecipou aos termos da ação.

A revisão dessa premissa demandaria o imprescindível reexame fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, "havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada" (AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1063920/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Protocolado o pedido de desistência antes da efetivação da citação do réu, ainda que este tenha integrado à lide e apresentado defesa, injusta se mostra a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

(N.U 0012150-68.2016.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018).

Sendo assim, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020